Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA DO DIREITO E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO. CURSO DE HABILITAÇÃO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO DF. RESERVA DE VAGAS PARA SEXO FEMININO. LEGALIDADE. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. IMPERTINÊNCIA.

1. Como não houve o transcurso de dois (2) anos entre o trânsito em julgado e o ajuizamento da ação rescisória, não se verifica o esgotamento do prazo decadencial previsto no art. 975, do CPC.

2. Verificando-se que, diversamente do que alega o réu, há correlação lógica entre a causa de pedir e os pedidos deduzidos na exordial, não há que se falar em inépcia.

3. Considerando que o Distrito Federal goza de prazo em dobro para apresentar resposta, impõe-se reconhecer a tempestividade da peça de contestação.

4. Os documentos juntados pelo autor, referentes às progressões funcionais de candidato do certame que sequer foi mencionado no processo de origem, não têm o condão de desconstruir o acórdão que se pretende rescindir.

5. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, a prova nova, hábil a viabilizar o pedido de desconstituição da coisa julgada consiste em prova preexistente ao ato judicial rescindendo, cuja existência era ignorada pela parte, ou que dela não pôde fazer uso, devendo, além disso, ser capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável.

6. Ação rescisória julgada improcedente.